Tribunal: TJSP
Processo: 1003249-47.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2019-10-30

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de indenização por danos materiais ajuizada em face de concessionária de serviço público, em razão da ocorrência de acidente de veículo ao colidir com animal na rodovia – A partir da vigência da Resolução 605/13 do Órgão Especial, houve o deslocamento da competência para julgamento destas matérias a uma das C. 25a a 36a Câmaras de Direito Privado – Declinação de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de indenização por danos materiais ajuizada em face de concessionária de serviço público, em razão da ocorrência de acidente de veículo ao colidir com animal na rodovia – A partir da vigência da Resolução 605/13 do Órgão Especial, houve o deslocamento da competência para julgamento destas matérias a uma das C. 25a a 36a Câmaras de Direito Privado – Declinação de competência – Precedentes desta C. Câmara e Corte – Recurso não conhecido, com remessa a uma das C. 25a a 36a Câmaras de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000906374
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003249-47.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante RODOVIAS
INTEGRADAS DO OESTE S/A - SP VIAS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPETININGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com remessa a uma das C. 25a a 36a Câmara de Direito Privado.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DE
CARVALHO (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ
PALU.
São Paulo, 30 de outubro de 2019.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003249-47.2019.8.26.0269 -Voto no 28023-JV
2
VOTO No 28023- JV
APELAÇÃO No 1003249-47.2019.8.26.0269
COMARCA: ITAPETININGA
APELANTE: RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SPVIAS
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de indenização por danos
materiais ajuizada em face de concessionária de serviço público,
em razão da ocorrência de acidente de veículo ao colidir com
animal na rodovia A partir da vigência da Resolução 605/13 do
Órgão Especial, houve o deslocamento da competência para
julgamento destas matérias a uma das C. 25a a 36a Câmaras de
Direito Privado Declinação de competência Precedentes desta
C. Câmara e Corte Recurso não conhecido, com remessa a uma
das C. 25a a 36a Câmaras de Direito Privado.
Trata-se de ação de indenização por danos ajuizada
pelo Município de Itapetininga em face da CCR SP Vias Rodovias
Integradas do Oeste, aduzindo em síntese que, em 14 de julho de 2017,
veiculo de sua propriedade colidiu com um animal que se encontrava na
pista de rolamento, o que acarretou danos materiais.
A r. sentença de fls. 119/121, cujo relatório adoto, julgou
procedente a ação para condenar a ré no pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$ 2.034.92 (dois mil, trinta e quatro reais e
noventa e dois centavos, acrescidos de juros e correção monetária. Em
razão da sucumbência, condenou a requerida ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) do valor da condenação.
Inconformada apela a Rodovias Integradas do Oeste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003249-47.2019.8.26.0269 -Voto no 28023-JV
3
S/A SPVias, a fls. 130/139, sustentando, em preliminar, cerceamento de
defesa, ante a ausência de produção de prova oral. No mérito, aduz pela
inexistência de responsabilidade subjetiva, bem como a presença das
excludentes de responsabilidade. Por fim, insurge-se quanto ao “quantum”
fixado a titulo de indenização. Postula a reforma do julgado.
Recurso processado e não contrariado (fl.144).
É o relatório.
Incognoscível o recurso por esta C. Nona Câmara de
Direito Público.
O tema a ser abordado no deslinde desta causa diz
respeito à responsabilidade civil de concessionária de serviço público,
decorrente de acidente de trânsito ocorrido por culpa da requerida, que não
manteve o devido cuidado e vigilância da rodovia, acarretando choque do
veículo da autora com animal que estava na via e busca indenização.
É de se convir que a partir da vigência da Resolução no
605/13 do Órgão Especial às ações de reparações de danos causadas a
partir de acidente de veículo “ainda que envolvam a responsabilidade
civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de
transporte” foram deslocadas a competência para 25a a 36a Câmaras de
Direito Privado, diante do disposto no art. 5o, III.15, da Resolução no 623/13:
Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um
deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem
sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3
(três) Subseções, assim distribuídas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003249-47.2019.8.26.0269 -Voto no 28023-JV
4
III
Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a
Câmaras,
com
competência
preferencial
para
o
julgamento das seguintes matérias:
III.15 - Ações de reparação de dano causado em
acidente
de
veículo,
ainda
que
envolvam
a
responsabilidade civil do Estado, concessionárias e
permissionárias de serviços de transporte, bem como as
que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo (7), além da que cuida o parágrafo primeiro.
Além
da
norma
acima
fixar
expressamente
a
competência das Câmaras de Direito Privado, compostas pela 25a a 36a
Câmara, também o C. Órgão Especial já decidiu neste mesmo sentido,
como se constata:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Apelação interposta em
ação de regresso que busca o ressarcimento dos
valores pagos a segurado pelos prejuízos sofridos em
acidente de veículo com ônibus pertencente ao
município e dirigido por funcionário público Prevenção
que não prevalece sobre matéria, que é absoluta
Resolução que foi alterada após a ação que reconheceu
a
responsabilidade
do
município,
atribuindo
a
competência recursal à Seção de Direito Privado
Observância
do
pedido
inserido
na
exordial
Controvérsia que diz respeito a acidente de veículo
envolvendo
responsabilidade
civil
do
Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003249-47.2019.8.26.0269 -Voto no 28023-JV
5
Competência preferencial da Subseção de Direito
Privado III, composta pelas 25a a 36a Câmaras Conflito
procedente.
(Conflito
de
Competência
no
0048839-32.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
ALVARO
PASSOS, j. 20/03/19).
Já decidiu esta C. Câmara e Corte em caso análogo:
COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de indenização por
danos materiais e morais proposta em face do Estado e
de concessionária de serviço público, administradora de
rodovia estadual, em razão da ocorrência de acidente
de veiculo - A partir da vigência da Resolução 605/13 do
Órgão Especial, houve o deslocamento da competência
para julgamento destas matérias a uma das C. 25a a 36a
Câmaras de Direito Privado Declinação de competência
Precedentes desta C. Câmara e Corte - Recurso não
conhecido, com remessa a uma das C. 25a a 36a
Câmaras
de
Direito
Privado
(Apelação
no
0004469-29.2007.8.26.0266,
desta
Relatoria,
j.
11/07/2018).
APELAÇÃO
CÍVEL.
Responsabilidade
Civil.
Indenização por danos materiais e morais. 1. Acidente
na Rodovia Pres. Castelo Branco causado por
ambulância
de
propriedade
do
Município
de
Guararapes. Matéria que gravita em torno de ação de
reparação de danos causados em acidente de veículo,
atraindo a competência das Câmaras de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003249-47.2019.8.26.0269 -Voto no 28023-JV
6
III, composta pelas 25a a 36a Câmaras da Terceira
Subseção de Direito Privado. Resolução 623/13 do
TJSP. 2. Recurso não conhecido, determinada a
redistribuição e remessa a uma das C. Câmaras da
Terceira Subseção de Direito Privado deste Tribunal
(APELAÇÃO CÍVEL No 0002960-71.2011.8.26.0218,
Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 29.07.2015).
PROCESSUAL CIVIL COMPETÊNCIA RECURSAL
REPARAÇÃO
DE
DANOS
DECORRENTES
DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO RESOLUÇÃO No 605/2013.
É da Seção de Direito Privado III a competência para
conhecer de recursos tirados de ações de reparação de
dano causado em acidente de veículo (Resolução no
605/2013). Recurso não conhecido, com suscitação de
conflito de competência perante o E. Órgão Especial do
Tribunal
de
Justiça.
(Apel.
no
0020943-38.2009.8.26.0482,
Desembargador
Décio
Notarangeli, j. 12/03/2014).
APELAÇÃO CÍVEL Ação de Cobrança Ressarcimento
de
danos
materiais,
em
razão
de
acidente
automobilístico envolvendo viatura oficial Matéria de
competência da Seção de Direito Privado Resolução n°
605/2013 aprovada pelo C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça Recurso não conhecido, com
determinação de remessa a uma das Câmaras de
Direito Privado. (Apel. no 1000707-59.2018.8.26.0053,
Rel. Des. Magalhães Coelho, j. 05/04/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003249-47.2019.8.26.0269 -Voto no 28023-JV
7
APELAÇÃO
-
COMPETÊNCIA
ACIDENTE
DE
VEÍCULO Matéria da competência da 25a a 36a
Câmaras de Direito Privado - Resolução no 623/2013 -
Recurso não conhecido Determinação de remessa dos
autos à Seção de Direito Privado, preferencialmente a
uma das Colendas 25a a 36a Câmaras. (Apel. no
0002272-74.2012.8.26.0477, Relatora Desembargadora
Silvia Meirelles, j. 04/04/19).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, com a
remessa dos autos a uma das C. 25a a 36a Câmara de Direito Privado.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator